Tribunal: TJBA
Processo: 8043538-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043538-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO SILVIO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERSON SANTOS SOUZA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, GERSON SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA. VOTO CONDUTOR QUE INDICOU O VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO QUE PRESERVOU O VALOR DA CONDENAÇÃO (PROVEITO ECONÔMICO). TEMA REPETITIVO 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SANEAMENTO DO VÍCIO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em face de acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, mas apresentou divergência entre a fundamentação (mencionou o valor da causa) e o dispositivo (ratificou honorários sobre o valor da condenação/proveito econômico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em sanar a contradição e definir a base de cálculo sucumbencial conforme a ordem legal de vocação e o entendimento vinculante do
STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de contradição autoriza a via integrativa nos termos do
artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A
Corte Especial do STJ
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, consolidou que a ordem de preferência do
artigo 85, § 2º, do CPC
é obrigatória: 1º) valor da condenação; 2º) proveito econômico; 3º) valor da causa.

Havendo proveito econômico líquido e perfeitamente mensurável decorrente do cancelamento de débito indevido, este deve prevalecer sobre o valor da causa, que possui aplicação meramente subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
acolhidos
para sanar a contradição e retificar a fundamentação do voto, mantendo-se o dispositivo que adotou o
valor da condenação (proveito econômico)
como base de cálculo.

Tese: "A fixação dos honorários advocatícios deve observar a gradação cogente do art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a adoção do valor da causa quando houver proveito econômico aferível".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043538-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRO SILVIO SANTOS SILVA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.